Tribunal: STF
Processo: HC 249156
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 99):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRAICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DA COISA APREENDIDA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus, visando à restituição de bens apreendidos em investigação de tráfico de entorpecentes. 2. A recorrente não foi denunciada por crime, e a pretensão é exclusivamente a restituição de bens apreendidos, sem ameaça à liberdade de locomoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus para a restituição de bens apreendidos quando não há ameaça à liberdade de locomoção. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O habeas corpus é cabível apenas para proteger a liberdade de locomoção, não se aplicando a casos de restituição de bens apreendidos. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a restituição de bens não configura ameaça À liberdade, tornando o habeas corpus incabível. 6. A análise do acervo fático-probatório é necessária para a pretensão da parte, o que impede a atuação excepcional do Tribunal. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Busca-se, em suma, a restituição de bens e a revogação da custódia preventiva da paciente - decretadas por suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas -, ou, ao menos, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do recurso ordinário, sob o argumento de que, além de ausentes os requisitos para a deflagração das incoativas e ausente fundamentação idônea a lastreá-las, “equivocada é a decisão, [...] porque existia a possibilidade de, em razão da busca e apreensão, a Paciente ser investigada, denunciada, presa e condenada em processo penal, ainda que não seja no processo em que foi deferida e realizada a medida cautelar, o que configura a possibilidade de coação ilegal em face do direito de locomoção”.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, todavia, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas” (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020).



    Ademais, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    E, in casu, ao contrário do alegado, verifica-se que a questão pertinente à prisão cautelar da paciente não foi examinada pela Corte Superior, por tratar-se de inovação recursal (eDOC 84), o que, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    [...]A questão relativa à prisão domiciliar não foi objeto de análise no STJ, por constituir inovação recursal naquele Tribunal. Isso inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la diretamente neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal [...] (HC 245419 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 25.09.2024) 



    [...] O pedido relacionado à suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal (HC 244598 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11.09.2024)



    A jurisprudência do STF, aliás, é consolidada no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello), e não apenas o não conhecimento do pleito. 



    De toda forma, “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei) 



    2.2. Lado outro, claramente extraível do acórdão ora impugnado que parte do argumento em que lastreada a presente causa de pedir suscitada pelo impetrante não pode ser examinada, uma vez que dela não conheceu previamente o Tribunal de origem, no ato inquinado coator ao Superior Tribunal de Justiça.



    Em sendo assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta Suprema Corte, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação e/ou pleito que não foi examinado pelos juízos antecedentes, uma vez que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    2.3. Não bastasse, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, também consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite pedido outro em sede de habeas corpus que não relacionado à liberdade de locomoção do paciente, porquanto “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus” (HC 103.779, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 1º/8/2012)”. No mesmo sentido:



    [...] Não há possibilidade, no que tange ao pleito de restituição de bens ou de valores apreendidos, de qualquer ameaça ou coação à liberdade individual do paciente que possa vir a justificar a concessão da ordem. [...] (HC 245901 AgR, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 15.10.2024).



    REVISÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS (HC 241735 AgR, Relator(a) Min. CÁRMEN LUCIA, Primeira Turma, DJe 26.06.2024) 



    [...] O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção [...] (HC 228238 AgR, Relator(a) Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 28.09.2023).



    O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido (HC 102262, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 06.09.2012)



    3. Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, com fulcro nos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 04 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente